Tribunal: TJSP
Processo: 1006005-98.2025.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DEFESA E RECURSO APRESENTADOS VIA POSTAL. EXIGÊNCIA DE PROTOCOLO EXCLUSIVO POR MEIO ELETRÔNICO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DEFESA E RECURSO APRESENTADOS VIA POSTAL. EXIGÊNCIA DE PROTOCOLO EXCLUSIVO POR MEIO ELETRÔNICO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do DETRAN/SP, na qual visou anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, sob alegação de que defesa prévia e recurso à JARI, apresentados tempestivamente via postal, não foram apreciados pela Administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência do DETRAN/SP de apresentação exclusiva de defesa e recurso por meio eletrônico; e (ii) estabelecer se a não apreciação de manifestações encaminhadas via postal configura violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CONTRAN n. 900/22 disciplina a forma de apresentação de defesa e recurso, admite protocolo presencial ou postal, mas também prevê a possibilidade de utilização de meio eletrônico quando disponibilizado pelo órgão autuador.
4. A norma não impõe a obrigatoriedade de aceitação simultânea de múltiplos canais de protocolo, O DETRAN/SP disponibiliza sistema eletrônico próprio e indicou expressamente, na notificação, a obrigatoriedade de utilização exclusiva desse meio para apresentação de defesa e recurso.

5. A notificação cumpriu adequadamente seu papel informativo. Ciência inequívoca do administrado quanto ao procedimento a ser adotado.
6. A exigência de protocolo eletrônico não configura ilegalidade ou abuso de poder, pois se harmoniza com a modernização e eficiência da Administração Pública.
7. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa quando o administrado, ciente das regras procedimentais, deixa de observá-las voluntariamente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CTB, arts. 261, II, 265, 282 e 282-A; Lei n. 12.016/2009, art. 25; Resoluções CONTRAN n. 723/2018 e n. 900/2022, art. 6o e §4o, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1003097-36.2025.8.26.0318, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. 02.02.2026; TJSP, Apelação Cível 1002020-02.2025.8.26.0347, Rel. Cynthia Thomé, 2a Câmara de Direito Público, j. 30.03.2026; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013.